Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Sheila Aires Cartaxo Gomes interposta contra sentença exarada pelo i. juiz da 20a Vara Cível de Brasília (Id 20989778) que, na ação de embargos de terceiro ajuizada por Annamaria de Azevedo Pereira Stief em desfavor de Sheila Aires Cartaxo Gomes julgou parcialmente procedente o pedido para desconstituir a penhora de 50% da quantia bloqueada por meio do sistema BacenJud e deferiu o levantamento da quantia de R$ 11.883,38 (onze mil oitocentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos), com a confirmação da liminar nesta parte, e, em consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC. Reconheceu sucumbência recíproca proporcional e condenou as partes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o. do CPC, distribuídos os ônus em 50% para cada e ressaltou a parte autora ficar condenada nos demais ônus. Interposta e processada a apelação (Id 20989783), a parte recorrida apresentou contrarrazões (Id 20989792). Nesta instância recursal, as partes litigantes apresentam petição, em que noticiam a celebração de acordo para encerrar a demanda e informam a renúncia feita pela parte autora aos embargos opostos (Ids 22017836, 22015909 e 22015911). É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[2] estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200[3] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[4] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[5] prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[6] também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. Como a lide foi resolvida no primeiro grau de jurisdição e o processo extinto com resolução do mérito, entendo ser possível conhecer da renúncia apresentada como desistência do recurso, este sim submetido à apreciação desta instância recursal e ainda pendente de apreciação. Entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque o encerramento da fase processual de conhecimento depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC[7]. Em relação ao acordo firmado pelas partes, caberá ao i. juízo de origem, no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelo Código de Processo Civil, nos arts. 515, III e 516, II, homologá-lo para a formação do título executivo judicial e a produção dos efeitos jurídicos necessários no processo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da apelação para que surta os efeitos concretamente. Sem disposição sobre a majoração dos honorários, porque abrangida a questão no acordo entabulado pelas partes. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [4] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [7] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.